Tribunal: TJMT
Processo: 0004045-04.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004045-04.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN DE KLEBER AGUIAR FERREIRA - CPF: 800.709.571-34 (VÍTIMA), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WELTON ARAGÃO E NESULEI MORAIS MARTINS, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações defensivas. Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP). Preliminar. Prescrição. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (arts. 107, IV, 109, IV e 110, § 1o, CP). Extinção da punibilidade. Recursos prejudicados.

I. Caso em exame

1. Apelações defensivas contra sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa do primeiro recorrente, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, a exclusão das qualificadoras, a redução da pena e a isenção do pagamento das custas processuais. A defesa do segundo apelante, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como requer a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição por ausência de dolo.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) examinar se há fragilidade probatória apta a justificar a absolvição dos réus; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria; (iv) avaliar a regularidade da imposição das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; (v) aferir a correção da dosimetria da pena; e (vi) apreciar a possibilidade de isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. Como as penas definitivas de ambos os réus situam-se entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do Código Penal. Somados apenas os períodos em que o processo efetivamente tramitou — mais de 10 (dez) anos — verifica-se o decurso de lapso superior ao limite legal, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.

4. Declarada a prescrição (matéria de ordem pública), ficam prejudicadas todas as demais teses recursais, produzindo-se efeitos equivalentes aos da absolvição.

IV. Dispositivo e teses

5. Reconhecida a extinção da punibilidade de ambos os réus pela prescrição. Recursos prejudicados.

Teses de julgamento
:

“1. A prescrição da pretensão punitiva configura-se quando, considerada a pena concretamente aplicada e ausente recurso da acusação, o período decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença supera o prazo legal fixado no artigo 109 do Código Penal. 2. O reconhecimento da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, prejudica o exame do mérito dos recursos de apelação”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Welton Aragão
e
Nesulei Morais Martins
contra a sentença do d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os condenou por furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP). As reprimendas foram fixadas em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, para Welton, e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, para Nesulei, ambos em regime inicial aberto (Id. n. 269627368).

Inconformada, a defesa de
Welton Aragão
insurge-se requerendo: i) a
bsolvição – sustenta inexistirem provas seguras de autoria. Afirma que a acusação se apoia apenas em declarações do corréu e depoimentos indiretos, não ratificados em juízo, sem testemunhas ou elementos que vinculem diretamente o apelante ao furto. Diante da fragilidade probatória, invoca o princípio
in dubio pro reo
e assinala que os indícios colhidos na investigação não foram judicializados, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia: ii) extinção da punibilidade com base na bagatela imprópria, considerando: valor ínfimo dos bens subtraídos (R$ 160,00); inexistência de violência; restituição dos objetos; e lapso temporal superior a doze anos; iii) afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; concurso de pessoas, ante a falta de prova da atuação conjunta; iv) redução da pena, excluindo-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e v) isenção das custas, em razão da hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública (Id. n. 269627388).

A defesa de
Nesulei Morais Martins
interpôs apelação requerendo, preliminarmente, i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109 do Código Penal. No mérito, postula: ii) a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas e ausência de dolo declarado, invocando o princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, iii) a aplicação do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor dos bens subtraídos (R$ 160,00), da inexistência de violência ou periculosidade social e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta (Id. n. 269627406).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
de ambos os recursos (Ids. n. 269627392 e 269627409).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
-
Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento dos apelos, nos seguintes termos:

“
Sumário
: Acusados condenados nas penas do crime tipificado no 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal –
Inconformismo da defesa de Welton
– Requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou pela aplicação do princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Por fim, requer a isenção das custas processuais – Pretensões improcedentes – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas- Depoimento da vítima e testemunhas- Princípio da insignificância – Inaplicabilidade do preceito, dada a gravidade do delito – Periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade da conduta – Impossibilidade de absolvição – Qualificadoras devidamente comprovadas – Isenção das custas processuais - Matéria afeta ao juízo das execuções – Pela manutenção da sentença –
Pelo desprovimento do recurso
.

Inconformismo da defesa de Nesulei
- Requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, a absolvição em razão da fragilidade probatória; absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância e por fim, o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo - Pretensões improcedentes – Não ocorrência da prescrição - Autoria e Materialidade devidamente comprovadas - Depoimento da vítima e testemunhas - Princípio da insignificância – Inaplicabilidade do preceito, dada a gravidade do delito – Periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade da conduta – Impossibilidade de absolvição –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 273948878).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Narra a peça acusatória que, em 18 de setembro de 2011, por volta das 22h30,
Welton Aragão
(vulgo “Weltinho”) e
Nesulei Morais Martins
(vulgo “Dé”), agindo em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram diversos bens pertencentes à vítima Alan de Kleber Aguiar Ferreira. O Ministério Público descreveu o contexto fático nos seguintes termos:

“(...) No dia 18 de setembro de 2011, por volta das 22:30 horas, na Rua Cosme Damião, esquina com Rua Esmeralda, Bairro Nova Barra Norte, nesta cidade, os denunciados, mediante rompimento de obstáculo (fl.25 do IP) e união de esforços, subtraíram em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) televisor, marca Samsung, 21 polegadas e 01 (um) DVD, marca LG, avaliados em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 21 do IP, pertencente a vítima
ALAN DE KLEBER AGUIAR FERREIRA
.

Sobressai dos autos que, naquela data, os acusados aproveitando a pouca vigilância no local, em razão da ausência de pessoas naquela casa, após arrombar o portão e a porta da frente daquela residência, adentraram a esta e praticaram a subtração.

Os fatos foram levados ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil, que em investigações identificou os indiciados como autores do crime em tablado, apreendendo a
res
nas residências dos mesmos, porém os indiciados evadiram-se do distrito da culpa.

Cumpre destacar que, nas residências dos indiciados foram apreendidos vários objetos produtos de furto (...)” (Id. n. 269627309, págs. 5-8).

Com base nesses fatos, ambos foram denunciados e, ao final, condenados como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal. Fixaram-se as penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para Welton, e de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa para Nesulei, todos em regime inicial aberto.

A defesa de
Nesulei Morais Martins
recorreu, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109 do Código Penal — pleito que, de fato, merece acolhimento.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nesse mesmo sentido, dispõe a
Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Conforme se extrai dos autos, o segundo apelante, Nesulei Morais Martins, foi condenado pelo crime de furto qualificado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (Id. n. 269627368). Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, quando a pena imposta é superior a 2 (dois) anos e não excede 4 (quatro) anos, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.

No caso em apreço, o delito data de
18.9.2011 (Id. n. 269627309, pág. 12) e a denúncia foi recebida em
18.10.2013
(Id. n. 269627309, pág. 58). Em 25.8.2014, o Juízo assentou que, após a citação dos réus, e na hipótese de não comparecimento, o processo e o curso do prazo prescricional seriam suspensos (Id. n. 269627309, págs. 82-83). Os acusados foram citados por edital em 9.10.2014 (Id. n. 269627309, pág. 84) e, em
10.4.2018
, o magistrado suspendeu o curso da prescrição exclusivamente em relação a
Nesulei
(Id. n. 269627309, pág. 90).

O recorrente foi preso em
12.6.2018 (Id. n. 269627309, pág. 96) e citado pessoalmente em
26.6.2018
(Id. n. 269627309, pág. 112). A sentença condenatória foi publicada em
7.2.2024
(Id. n. 269627368) e, embora intimado, o Ministério Público não interpôs recurso.

Do recebimento da denúncia em 18.10.2013 até a suspensão da prescrição em 10.4.2018, transcorreram 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de curso regular do prazo.

O prazo prescricional ficou suspenso por 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias (de 10.4.2018 a 26.6.2018, data da citação pessoal do réu).

Retomado o andamento, correram mais 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias – de 26.6.2018 até a publicação da sentença em 7.2.2024.

Somados somente os períodos em que o processo efetivamente transcorreu — 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias e 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias — totalizam-se 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, prazo que supera o limite de 8 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do Código Penal para a pena aplicada. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Passo, de ofício, ao exame da prescrição em favor de
Welton Aragão
, matéria de ordem pública.

O primeiro recorrente foi condenado pelo furto qualificado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão (Id. n. 269627368). Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, essa pena prescreve em 8 (oito) anos.

No caso, a denúncia foi recebida em 18.10.2013 e a sentença publicada em 7.2.2024. Entre esses marcos transcorreram 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias, sem registro de causa suspensiva ou interruptiva em favor de Welton.

Assim, também para ele se consumou a prescrição da pretensão punitiva, pois o lapso decorrido supera o prazo de 8 (oito) anos estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.

Em caso análogo, decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

(...)

03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal (...)” (TJMT, Apelação n. 0000964-04.2016.8.11.0049, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Por derradeiro, registro que o reconhecimento da prescrição torna prejudicadas todas as demais alegações, dispensando o exame do mérito recursal. Os efeitos da extinção da punibilidade equiparam-se aos da absolvição: o nome dos recorrentes não será inscrito no rol dos culpados, e a sentença não poderá ser considerada para fins de reincidência.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de Welton Aragão e Nesulei Morais Martins, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV e 110, § 1o, todos do Código Penal, julgando prejudicados os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025